Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIO ADIMPLENTE. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO USUÁRIO. NECESSIDADE. COBERTURA POSTERIOR RECUSADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA. DESCUMPRIMENTO LIMINAR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Muito embora a operadora de plano de saúde possa cancelar unilateralmente o contrato, deve atender a requisitos específicos, e revela-se ilegal o cancelamento automático do plano de saúde coletivo empresarial, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado (artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98).
3. O cancelamento indevido da cobertura de plano de saúde, que expôs o consumidor a riscos desnecessários à sua saúde e vida, diante da recusa de cobertura, viola atributos da personalidade e enseja o dever de indenização por dano moral.
4. O quantum indenizatório por danos morais deve ser razoável, proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, observando à capacidade econômica das partes, os aspectos retributivo e compensatório da reparação, a gravidade e a repercussão do dano moral e a prevenção para evitar a repetição do comportamento indesejado. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, atende a todos os requisitos.
5. Mantém-se a aplicação de multa quando a parte não consegue comprovar haver cumprido, a tempo e modo, a determinação judicial.
6. Apelação conhecida e não provida.